Tribunal: STM
Processo: 7000525-69.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000525-69.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: YURI DE QUEVEDO ALVES
ADVOGADO: RAFAEL GODOY PORTO MARTINELLI
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a Ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal,
nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21387f72fc
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

HABEAS CORPUS 7000525-69.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE : YURI DE QUEVEDO ALVES, Sd Ex.
IMPETRADO : O Exmo. Sr. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA
IMPETRADO: MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM.
ADVOGADO: Dr. RAFAEL GODOY PORTO MARTINELLI.

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 5º e
§ 6º, INCISOS II e IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
ARMAMENTO. SUBTRAÇÃO. PISTOLA. PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
I - O Paciente foi indiciado em investigação criminal relativa ao furto
de armamento, uma vez que teria supostamente ajudado o autor do
crime a esconder a res furtiva.
II - Eventuais incertezas sobre a participação do Paciente na
empreitada criminosa não conduzem ao trancamento do Inquérito
Policial Militar, que deve prosseguir com a produção das provas
necessárias ao deslinde da demanda.
III - Nesse momento processual, a dúvida deve ser interpretada em
favor da sociedade e, ao Ministério Público Militar, deve se dar a
oportunidade de exercer seu múnus público de titular da Ação Penal.
VI - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em denegar a Ordem de Habeas Corpus por
falta de amparo legal.

Brasília-DF, 17 de setembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21387f72fc
RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa do
Soldado do Exército Yuri de Quevedo Alves, que se encontrava preso
preventivamente no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado em Pelotas no
Rio Grande do Sul, por Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) de Bagé-RS, com fundamento no art.
254, alíneas "a" e "b", e art. 255, alíneas "a", "c" e "e", ambos do Código de
Processo Penal Militar, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 240, §
5º e § 6º, incisos II e IV, do Código Penal Militar (CPM) - furto qualificado.

Os autos do Inquérito Policial Militar 7000099-46.2020.7.03.0203 narram o furto de
uma pistola Browning calibre 6,35 mm que se encontrava acautelada na Reserva
de Armamento da Companhia de Apoio do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, em
Pelotas-RS. A falta da pistola foi percebida, na manhã do dia 15.7.2020, pelo
Comandante da Subunidade, Capitão Arthur Gustavo Bellé Gonçalves, que tomou
as medidas necessárias para localizar a res. Após uma revista geral nas
dependências da reserva, que se mostrou infrutífera, foi solicitado ao Oficial de Dia
que não permitisse a saída de nenhum militar do quartel.

Por meio da análise das imagens da CFTV - Circuito Fechado de Televisão -
verificou-se que apenas o Cabo Christopher, armeiro, e o Sd EV Carlos Eduardo
Gonçalves Rodrigues, auxiliar do armeiro, tiveram acesso ao local. O referido
Soldado foi visto nas filmagens perto do local onde a arma se encontrava por cerca
de 2 a 3 minutos.

Durante o período de busca nas imagens, a pistola foi encontrada pelo Sd EP Oxley
no interior do Pelotão de Obras, após o Sd EV Yuri de Quevedo Alves ter informado
atitude suspeita de um militar não identificado que teria saído de lá correndo.

Ao ser ouvido como Indiciado, o Sd Carlos Eduardo Gonçalves Rodrigues confessou
ter subtraído a pistola e a colocado no bolso inferior esquerdo da gandola. Declarou
que, após ter sido liberado pelo Cabo, foi para o alojamento da companhia e, por
não saber o que fazer, foi para o Pelotão de Manutenção e Transporte. Asseverou
que, ao passar pelo Sd Amauri e pelo Sd Yuri Quevedo, eles solicitaram ajuda para
carregar madeira e, nesse momento, largou a pistola ali, "num canto que tinha uma
grade". Relatou que após esse fato, foi chamado a comparecer à reserva de
armamento.

O Sd Yuri de Quevedo Alves afirmou que o Sd Carlos Eduardo narrou-lhe o furto da
pistola. Aduziu que o Sd Carlos Eduardo teria largado a pistola dentro da vidraçaria,
pela grade, enquanto o Indiciado (Yuri Quevedo) pegava madeira. Acrescentou que
trocaram uma mensagem de voz via Whatsapp e que aconselhou o Sd Carlos
Eduardo a devolver a arma.

Em seu arrazoado, a Defesa afirma que, embora o Sd Yuri de Quevedo Alves tenha
sido indiciado, não há provas da participação do Paciente no furto da pistola
efetuado e confessado pelo Soldado Carlos Eduardo Gonçalves Rodrigues. Afirma
que os depoimentos dos superiores dos envolvidos gozam de presunção relativa de
veracidade, porém o Sd Carlos Eduardo esclarece que o Sd Yuri de Quevedo Alves
apenas teve ciência de onde a res furtiva tinha sido guardada e que o teria
orientado a devolver o material bélico.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21387f72fc

O nobre causídico salienta, ainda, a desnecessidade da prisão preventiva e aponta
que o militar é Réu primário, sempre teve boa conduta no quartel e não oferece
qualquer perigo à sociedade.

Requer, assim, a concessão de liminar para que seja determinada a revogação da
prisão preventiva imposta ao Paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar
pelo Colegiado e a concessão da Ordem, com o trancamento da Ação Penal Militar.

Por Despacho de 5.8.2020, solicitei as informações pertinentes à Autoridade
indigitada Coatora, o insigne Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, Dr. Rodolfo Rosa Telles Menezes, bem como requisitei ao Comando do 9º
Batalhão de Infantaria Motorizado os seguintes dados: a) o andamento atual do
Inquérito Policial Militar (IPM); b) se houve a recuperação do armamento; c) a
classificação disciplinar do Paciente.

De acordo com o nobre Juiz Federal da Justiça Militar, não houve alteração do
quadro fático-jurídico em relação à Decisão proferida em 18.7.2020 e, portanto, por
meio da Decisão de 31.7.2020, compreendeu que permaneciam presentes "os
fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva, mormente o risco
à ordem pública, a periculosidade concreta dos agentes e o malferimento da
hierarquia e disciplina militares".

Destacou que, de acordo com a Solução do IPM, a Autoridade Policial Militar
concluiu os trabalhos de investigação e afirmou restarem "evidentes os indícios de
cometimento do crime militar de furto triplamente qualificado".

De acordo com as informações prestadas pelo Comandante do 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado, o IPM foi concluído em 6.8.2020 e aguarda-se apenas a
conclusão da perícia nos aparelhos celulares dos Indiciados. Relatou que o
armamento foi recuperado no dia do furto e que o comportamento do Paciente Sd
Yuri de Quevedo Alves na Caserna é "Bom".

Colacionada aos autos cópia da Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM que concedeu liberdade provisória ao Paciente.
Consoante o insigne Magistrado, a revogação do decreto prisional se justifica diante
da "prorrogação da investigação criminal" a demonstrar "que o órgão acusador
precisa de outros elementos indiciários para formar sua opinião".

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Dra.
Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pela prejudicialidade do pedido liminar e, no
mérito, pela denegação da ordem. Assevera a ausência de motivos para o
encerramento precoce do inquérito ou da persecução penal.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21387f72fc
VOTO

Por estarem presentes as condições para o seu regular processamento, o Habeas
Corpus merece ser conhecido.

Inicialmente, cabe fazer uma breve digressão histórica da ação autônoma do
habeas corpus. No direito romano, havia o instituto do interdictum de libero homine
exhibendo (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32ª ed. São Paulo: Atlas,
2016, p. 135). O embrião mais citado na doutrina é a Magna Carta, outorgada por
João Sem Terra em 1215 na Inglaterra, cada vez mais sedimentado no país
anglicano com o Habeas Corpus Act de 1679 e 1816. O art. 2º do Habeas Corpus
Act de 1679 estipulava multa, em favor da parte, ao magistrado que não recebesse
a ação liberatória (MIRANDA, Pontes de. História e prática do Habeas Corpus. 7ª ed.
Rio de Janeiro: Borsoi, 1972.).

Caso interessante no Reino Unido foi a impetração de habeas corpus em favor de
Napoleão, aprisionado em frente ao porto de Portsmouth, com a finalidade de sua
liberação em servir como testemunha de um processo em trâmite. O juiz concedeu
a ordem, pois não podia negar o pedido segundo a lei, mas avisou ao Comandante
da embarcação, onde se encontrava Napoleão para se afastar do domínio territorial
inglês e assim a ordem não ser cumprida.

No Brasil, a figura do habeas corpus surgiu com o Código de Processo Criminal de
1832, passou a ser matéria constitucional somente em 1891 e seguiu presente em
todas as Constituições brasileiras desde então. Na Justiça Militar, o habeas corpus
somente esteve vigente com o Código de Justiça Militar de 1938.

Atualmente, o habeas corpus é uma ação constitucional autônoma para a defesa da
liberdade de forma direta ou indireta, cujo caráter é eminente da seara penal
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p.
139). Pontes de Miranda o definia como o remédio sumário contra as violações da
liberdade física (MIRANDA. Pontes de. História e prática do habeas corpus. 7ª ed.
Rio de Janeiro: Borsoi, 1972, p. 105.).

Dessa forma, forçoso é concluir que se reveste de verdadeiro meio de impugnação
soberano, destinado a fazer cessar constrangimento ou ameaça à liberdade de
locomoção.

In casu, juntamente com o pedido de revogação da prisão preventiva e imediata
liberdade do Paciente, o qual teve sua prejudicialidade declarada por meio de
Decisão deste Relator, a Defesa requer o trancamento do Inquérito Policial Militar
quanto ao Sd Yuri de Quevedo Alves, por considerar que não há provas da sua
participação no furto da pistola efetuado e confessado pelo Soldado Carlos Eduardo
Gonçalves Rodrigues.
Entretanto, os autos revelam que existem, ao menos, dúvida da participação do
Paciente. O 1º Sargento Rafael Henrique Kich afirmou que, ao ser indagado acerca
do contato realizado com o Sd Carlos Eduardo, o Sd Yuri de Quevedo Alves teria
confessado que pegou a pistola entregue pelo Sd Carlos Eduardo e a escondeu na
vidraçaria do Pelotão de Obras, local onde foi posteriormente encontrada.

Essa versão não foi confirmada pelo próprio Indiciado e também não encontra
respaldo na Inquirição do Sd Carlos Eduardo. Entretanto, a Autoridade Policial

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21387f72fc
Militar protocolou representação com o objetivo de obter a intercepção telefônica e
o acesso aos dados dos telefones dos Indiciados. Tais provas visam, exatamente,
comprovar o elo subjetivo entre eles.

O Juízo a quo indeferiu o pedido de interceptação telefônica e deferiu o pedido de
quebra do sigilo de dados armazenados nos dispositivos dos Indiciados. De acordo
com a Decisão, a perícia deverá extrair dos aparelhos, in verbis:

"[...] a listagem das ligações efetuadas e recebidas no período de
até 07 (sete) dias antes e nos dias que sucederam ao cometimento
do crime, até 05 (cinco) dias após a apreensão dos aparelhos; a data
e horário do início/término das ligações; o número do aparelho que
efetuou/recebeu a(s) ligação(ções) e identificação, se possível, dos
proprietários dos aparelhos/linhas envolvidos nas ligações; bem
como transcrição de eventuais mensagens trocadas através de
aplicativos".

Dessa forma, eventuais incertezas sobre a participação do Paciente na empreitada
criminosa não conduzem ao trancamento do Inquérito Policial Militar, que deve
prosseguir com a produção de provas necessárias ao deslinde da demanda.

Nesse momento processual, a dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade
e, ao Ministério Público Militar, deve se dar a oportunidade de exercer seu múnus
público de titular da ação penal.

Cito jurisprudência dessa Corte Militar que respalda a aplicação do referido
princípio na fase pré-processual:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. ART. 303 DO CPM. PEDIDO
LIMINAR. ELEMENTOS DE PROVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 14.
DEFERIMENTO. TRANCAMENTO IPM. AUSÊNCIA REQUISITOS
CAUTELARIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL PELO DECURSO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO IPM. ART.
79 DO CPM. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE IPM.
ORDEM DENEGADA. I. O requisito sine qua non do pedido liminar e a
consequente concessão da tutela antecipada exige a demonstração
verossímil dos requisitos de cautelaridade - fumus boni iuris e o
periculum in libertatis. A não configuração de tais requisitos impede
a concessão da medida liminar pleiteada. II. Constitui direito
subjetivo do Defensor ter acesso amplo aos elementos de prova já
documentados em procedimento investigatório, sob pena de grave
ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. III. Na fase
investigativa, deve prevalecer o princípio in dubio pro
societate. A finalidade do IPM é justamente apurar os fatos,
bem como identificar os indícios suficientes de autoria e as
devidas provas existenciais do crime, subsidiando o MPM
para propositura da Ação Penal Militar. IV. O prazo definido no
art. 79 do CPM refere-se ao oferecimento da Denúncia, não sendo
aplicado na fase investigativa para a conclusão do IPM. V. Inaplicável
o princípio da insignificância em sede de IPM, devendo tal instituto
ser analisado em um possível processo judicial criminal, quanto a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:14:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21387f72fc
tipicidade material da conduta, relativa à lesão ao bem jurídico
tutelado e, obedecidos os requisitos para sua aplicação. VI. Ordem
parcialmente denegada. Decisão unânime". (STM. Habeas Corpus
7000987-94.2018.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado em
4.4.2019. Publicado em 24.4.2019; grifo nosso.).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. DILIGÊNCIAS. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. EMPREGO DE GÁS ASFIXIANTE. JUSTA CAUSA
PRESENTE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. I - O prazo que
terminar em domingo ou feriado considerar-se-á prorrogado até o
dia útil imediato. Preliminar rejeitada. II - O Magistrado deixou de
proferir a Decisão no momento processual oportuno, antepromoção
de arquivamento do MPM e, com isso, franqueou a reavaliação dos
fatos por parte de outro titular da ação penal, o qual se convenceu
acerca da Denúncia. Não há que se falar em posicionamentos
conflitantes do órgão ministerial. A independência funcional dos
membros do Ministério Público lhes confere essa prerrogativa.
Prevalência do segundo pronunciamento do ilustre Promotor de
Justiça Militar, proferido após o ingresso de novas provas indiciárias.
III - Na fase pré-processual de recebimento ou não da
Denúncia deve prevalecer a máxima in dubio pro societate,
possibilitando ao titular da ação penal a ampliação do
conjunto probatório. IV - A máxima do in dubio pro reo é regra de
julgamento e não de instrução processual. V - A justa causa é o
conjunto de elementos concretos aptos a desencadear um juízo de
verossimilhança em relação à pretensão punitiva estatal. Presentes
os requisitos do art. 77 e ausentes as condições impeditivas do art.
78 do Código de Processo Penal Militar, o recebimento da Denúncia
é medida impositiva. VI - Recurso provido. Decisão unânime". (RSE
7000438-84.2018.7.00.0000, de minha Relatoria. DJe de 30.8.2018;
grifo nosso.).

Ante o exposto, denego a Ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.